Tribunal: TJDFT
Processo: 0709334-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0709334-81.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: GUSTAVO FROTA DE NEGREIROS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em observância ao artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário (ID 36034646), situação que ensejou a interposição de agravo interno. O Conselho da Magistratura negou provimento ao recurso, em acórdão que restou assim ementado (ID 39207343): AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I – A ausência de repercussão geral do Tema 660, relativo à suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional. II – Agravo interno não provido Passo seguinte, o recorrente, com respaldo no artigo 1.042 do CPC, interpõe agravo. Todavia, o recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o único apelo cabível contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário fundado em tese apreciada sob a óptica do regime dos repetitivos é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do CPC. Entretanto, em face desse acórdão de negativa de provimento ao agravo interno, proferido pela Corte de origem, não há mais recurso previsto em lei. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO EM PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC/15). Alegação de usurpação da competência desta Corte. 2. Considerando que na presente hipótese houve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento em paradigma de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC, e o seu julgamento compete ao respectivo órgão colegiado do tribunal de origem (art. 1.021, caput, do CPC) – como ocorreu no presente caso. Nesse cenário, não há usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a atuação do órgão reclamado está em conformidade com a legislação processual aplicável à espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 49759 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 10/2/2022). No mesmo sentido já se manifestou o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VIÉS CONSTITUCIONAL DADO À MATÉRIA. TEMA 905/STJ. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. 1. A Corte a quo rechaçou os argumentos da parte recorrente no tocante à alegação de ofensa à coisa julgada, no que se refere à exclusão da gratificação de produtividade, em virtude do viés constitucional dado à matéria; da ausência de contrariedade aos dispositivos legais invocados; e da incidência da Súmula 7/STJ. No mais, negou seguimento por força da aplicação das teses das Teses 706 e 905/STJ. 2. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que "o único recurso cabível para impugnação de possíveis equívocos na aplicação do art. 543-B ou 543-C, do CPC, é o Agravo Interno, a ser julgado pela Corte de origem, não havendo previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual. (...) contra tal acórdão não cabe a interposição de qualquer recurso, por ser inadmissível o recurso especial que aponta violação ao art. 543-C, § 7°, I, do CPC, e por conseguinte, do respectivo agravo em recurso especial" (AgRg no AREsp 617.182/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 12.2.2015). 3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, alterar fundamento eminentemente constitucional do aresto recorrido por ofensa à coisa julgada do título judicial - qual seja, os antigos parágrafos 5o e 7o do art. 40 da Constituição Federal -, sob pena de usurpação de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. 4. Quanto à gratificação, ficou consignado que "o acórdão recorrido, mais uma vez, reconheceu que a alegação já havia sido deduzida e afastada em recurso anterior, por isso inviável sua rediscussão naquela oportunidade e neste recurso especial". Para afastar a preclusão, premissa fática estabelecida pelo acórdão recorrido, é inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos. É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.109.364/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 30/9/2022). No mais, advirto, desde já, o agravante acerca da possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé consoante previsão contida no artigo 80, incisos IV e VII, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de ID 40109143. À Secretaria para que dê regular processamento aos agravos de ID 36718323 e de ID 36718330. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019